Tribunal: TJSP
Processo: 1017415-89.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA. CABIMENTO CONDICIONADO. INOBSERVÂNCIA PELA RÉ DO DEVER DE COMUNICAR AO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Possibilidade de alteração da rede conveniada, desde que o prestador descredenciado seja substituído por outro equivalente e que o consumidor e a ANS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA. CABIMENTO CONDICIONADO. INOBSERVÂNCIA PELA RÉ DO DEVER DE COMUNICAR AO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Possibilidade de alteração da rede conveniada, desde que o prestador descredenciado seja substituído por outro equivalente e que o consumidor e a ANS sejam comunicados com antecedência de 30 dias. Inteligência do art. 4o, § 2o, da Resolução Normativa da ANS no 112/2005, e do art. 17, § 1o, da Lei 9.656/98. Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal. Requisitos não observados no caso. Ausência de prévia comunicação do descredenciamento ao autor e à agência regulamentadora. Ré que deverá disponibilizar o atendimento na clínica então eleita pelo segurado até o término do tratamento. Dano moral caracterizado. Descredenciamento indevido que resultou na recusa de atendimento ao autor. Indenização mantida (R$ 10.000,00). Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017415-89.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MEDIPLAN
ASSISTENCIAL LTDA, é apelado GEOSIVAM JUSTINO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 2/16
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba (2a Vara Cível)
Apelante: Mediplan Assistencial Ltda.
Apelado: Geosivam Justino da Silva
Voto no 15.475
PLANO
DE
SAÚDE.
ALTERAÇÃO
DE
CLÍNICA
CREDENCIADA.
CABIMENTO
CONDICIONADO.
INOBSERVÂNCIA PELA RÉ DO DEVER DE COMUNICAR
AO
SEGURADO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
VALOR
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Possibilidade de alteração da rede conveniada,
desde que o prestador descredenciado seja substituído por
outro equivalente e que o consumidor e a ANS sejam
comunicados com antecedência de 30 dias. Inteligência do art.
4o, § 2o, da Resolução Normativa da ANS no 112/2005, e do art.
17, § 1o, da Lei 9.656/98. Jurisprudência do C. STJ e deste E.
Tribunal. Requisitos não observados no caso. Ausência de
prévia comunicação do descredenciamento ao autor e à agência
regulamentadora. Ré que deverá disponibilizar o atendimento
na clínica então eleita pelo segurado até o término do
tratamento. Dano moral caracterizado. Descredenciamento
indevido que resultou na recusa de atendimento ao autor.
Indenização mantida (R$ 10.000,00). Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 172/178,
de relatório adotado, que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a
tutela antecipada concedida, para condenar a ré a custear e dar cobertura
ao tratamento necessário do autor perante a Clínica Nucleon para aplacar
a moléstia de câncer que padece, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. A sentença também
condenou a requerida a arcar com as custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 3/16
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Ao apelar, a ré alega, em síntese, que o contrato é de
trato sucessivo, com condições que se alteraram com frequência,
especialmente no que diz respeito à rede credenciada; que a situação não
pode perdurar por tempo indeterminado; que não há negativa de
atendimento; que o descredenciamento da clínica, para aplicação de
quimioterapia ocorreu em 01.03.2013, por mútuo ajuste; que o autor estava
iniciando novo ciclo de quimioterapia; a ausência de necessidade de
comunicação do descredenciamento à ANS; que os usuários foram
notificados via sistema informatizado; que foi disponibilizado prestador
apto ao atendimento do apelado na rede credenciada. No mais, defende a
inocorrência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum
fixado a esse título. Postula o provimento do apelo.
Contrarrazões do autor (fls. 197/201).
É o relatório.
Anoto, de saída, que o contrato de plano de saúde, por
ser de prestação continuada, não se pressupõe imutável, como, aliás, todo
negócio aleatório. Possível, portanto, a alteração da rede credenciada ao
plano de saúde pela operadora ou seguradora, desde que observados os
requisitos legais estabelecidos no art. 17, § 1o, da Lei dos Planos de Saúde.
Nesse sentido, o posicionamento do C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 4/16
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESSA
PARTE.
MÉRITO:
PLANO
DE
SAÚDE.
ALIENAÇÃO
VOLUNTÁRIA
DE
CARTEIRAS.
PROCEDIMENTO
REGULADO
PELA
RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS.
MANUTENÇÃO
PELA
OPERADORA
ADQUIRENTE
DOS
PRESTADORES
DE
SERVIÇO
CREDENCIADOS
PELA
ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO ART. 17 DA LEI
9.656/1998.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde que
pretendam alienar, voluntariamente, todas ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 5/16
algumas de suas carteiras devem, observados os
procedimentos
estabelecidos
pelas
normas
editadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, sobretudo o disposto na Resolução
Normativa n. 112/2005, formular requerimento,
instruindo-o com a documentação exigida,
perante a ANS, que, analisando o preenchimento
dos requisitos necessários, poderá aprovar a
transferência de carteiras. Após a aprovação, a
operadora adquirente deve notificar todos os
beneficiários que possuam contratos na carteira
alienada por meio de comunicação individual e
de publicação na imprensa.
2. A Resolução Normativa n. 112/2005, editada
pela ANS, exige, na alienação voluntária de
carteiras de plano de saúde, que a nova
operadora
mantenha
em
relação
aos
beneficiários da carteira transferida as mesmas
condições
contratuais
vigentes,
sem
lhes
restringir direitos ou causar-lhes prejuízos (art.
4o, caput). Visa, com isso, a resguardar o direito
do consumidor de ter mantido, nos mesmos
termos em que ajustado originariamente, o
contrato que celebrou com a operadora alienante
da carteira de plano de saúde da qual faz parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 6/16
3. O art. 4o, caput e § 2o, da aludida resolução
normativa estabelece que, em regra, deve ser
mantida a mesma rede de serviços de assistência
à
saúde
credenciados,
referenciados
ou
contratados que a operadora alienante oferecia à
época da transferência de carteiras, somente
autorizando sua alteração se forem observadas
as diretrizes estabelecidas no art. 17 da Lei
9.656/1998.
4. Em observância ao princípio da boa-fé
objetiva e visando à proteção das legítimas
expectativas do consumidor quanto à qualidade,
à quantidade, à localização, entre outros
critérios, dos serviços prestados pela operadora
de plano de saúde no momento da contratação,
tanto a operadora originariamente contratada
pelo consumidor, por força do art. 17 da Lei
9.656/1998, como a nova operadora adquirente
das carteiras alienadas, com base no disposto no
art. 4o, § 2o, da RN 112/2005-ANS, devem
respeitar a regra de manutenção, durante a
vigência dos contratos celebrados com os
beneficiários, dos prestadores de serviço de
saúde
já
credenciados,
referenciados
ou
contratados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 7/16
5. A substituição do prestador de serviço de
saúde em sentido amplo (incluindo hospitais,
clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e
serviços correlatos), durante a vigência do
contrato de plano de assistência à saúde, é
legítima e possível, mas desde que observadas as
seguintes
condições:
(I)
substituição
por
profissional ou estabelecimento equivalente (art.
17, § 1o, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à
ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta
dias de antecedência (art. 17, § 1o, da Lei
9.656/1998); e (III) manutenção de eventual
internação de beneficiário iniciada antes da
substituição (art. 17, § 2o, da Lei 9.656/1998).
Tais requisitos devem ser observados tanto pelas
operadoras de plano de saúde originariamente
contratadas
pelo
consumidor
como
pelas
operadoras adquirentes de carteiras alienadas
(art. 4o, § 2o, da RN n. 112/2005-ANS).
6. No caso concreto, segundo informações
colhidas pelas instâncias ordinárias, soberanas
na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, foram observados todos os requisitos
exigidos pelos arts. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/1998
e 4o da RN 112/2005 para a substituição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 8/16
prestadores de serviços de saúde que faziam
parte da rede credenciada à Golden Cross,
ocorrida em razão da alienação das carteiras
individual e familiar à Unimed Rio.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa
extensão,
improvido”.
(REsp.
no
1545315/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3
T., j. 25/10/2016)
Nos termos do art. 17, § 1o, do aludido diploma legal, a
modificação do prestador de serviço da rede credenciada ou referenciada
do plano de saúde exige, cumulativamente, a substituição “por outro
prestador equivalente” e a “comunicação aos consumidores e à ANS com
trinta dias de antecedência”.
Sobre o assunto, ensina o Desembargador Francisco
Eduardo Loureiro:
“Os parágrafos do art. 17 rendem-se à
impossibilidade da manutenção de absoluta
estabilidade dos profissionais credenciados ou
referenciados e interferem no processo de
descredenciamento, subordinando-o à ausência
de prejuízo ao consumidor e ao controle de
órgãos administrativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 9/16
O primeiro requisito do descredenciamento é o
de sua substituição por outro equivalente,
mediante comunicação aos consumidores e à
ANS, com trinta dias de antecedência. No dizer
de Luiz Antônio Rizzato Nunes, 'a equivalência é
o parâmetro para permissão da troca. Por
equivalente, no caso, deve-se entender o serviço
que: a) atenda nas mesmas especialidades, com
iguais especificidades; b) tenha idêntico padrão
de qualidade; c) atenda nos mesmos dias e
horários (regulares de plantão, etc.); d) esteja na
mesma região da cidade (quando não existir
outro que atenda no mesmo local).
O segundo requisito é a comunicação do fato aos
consumidores e à ANS, com prazo de trinta dias.
Antes de decorrido o prazo (salvo por fraude, ou
infração do estabelecimento às normas sanitárias
ou fiscais em vigor), o rompimento do contrato
entre a operadora e os hospitais e profissionais
credenciados ou referenciados é ineficaz frente
aos consumidores. O custeio ou reembolso das
despesas será sempre devido pela operadora,
dentro do trintídio”. (“Responsabilidade Civil na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 10/16
Área da Saúde”, Coord.: Regina Beatriz Tavares
da Silva, 2a Ed., São Paulo: Saraiva: 2009, p.
349-350).

Na espécie, contudo, não restou comprovada a
comunicação prévia ao apelado quanto ao descredenciamento da clínica
“Nucleon Radioterapia e Física Médica”, onde aquele realizava
quimioterapia. O documento de fl. 117 apenas demonstra que a informação
teria sido disponibilizada em sua página da internet, mas não a notificação
pessoal do autor. A apelante tampouco comprovou a ciência da ANS sobre
a alteração do prestador de serviço.
Portanto, descumpridos os requisitos legais, correta a
condenação da apelante, imposta na sentença, à manutenção do tratamento
do autor na clínica Nucleon.
Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“Obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais. Plano de assistência médico-
hospitalar. Legitimidade passiva presente. Todos
os integrantes da relação negocial formam
cadeia única de fornecimento/prestação de
serviços, havendo responsabilidade solidária.
Segurada portadora de linfoma de Hodgkin,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 11/16
necessitando de ciclos de medicações. Doença
que atingiu a paciente tem ampla cobertura.
Tratamento sendo realizado em hospital que,
posteriormente, fora descredenciado pelo polo
passivo. Ausência de informação prévia e de
forma transparente para a segurada. Regular
sequência
do
tratamento
no
local
deve
sobressair. Rés se predispuseram a 'cuidar de
vidas', logo, devem proporcionar o necessário
para que a paciente vá em busca da cura ou da
amenização da adversidade na higidez. Paciente,
que se apresenta em situação fragilizada em
razão da doença, ainda teve ampliação da aflição
psicológica pela negativa de atendimento. Danos
morais caracterizados. Verba reparatória, fixada
em
R$10.000,00,
compatível
com
as
peculiaridades da demanda. Apelos desprovidos.
(Apelação
Cível
1087111-69.2018.8.26.0100;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; j.
06/03/2020);
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 12/16
Circunstâncias autorizadoras da redesignação de
audiência não verificada Hipótese, ademais, em
que era desnecessária a oitiva de testemunhas
para solução da controvérsia
Preliminar
afastada.
PLANO
DE
SAÚDE

Descredenciamento de instituição de saúde
referenciada

Interrupção
de
tratamento
dispensado desde o nascimento a criança
portadora de grave moléstia Descredenciamento
realizado em afronta ao art. 17 da Lei 9656/08,
por
faltar
notificação
do
consumidor

Substituição por clínica compatível, ademais, não
comprovada Violação da boa-fé objetiva Dano
moral in re ipsa Indenização devida Quantia
reduzida para patamar razoável
Sentença
reformada Recurso provido em parte. (Apelação
Cível 1006078-35.2018.8.26.0269; Relator (a):
Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; j. 04/02/2020).
E tem-se, indubitavelmente, a caracterização dos danos
morais, eis que o descredenciamento indevido de estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 13/16
referenciado importou na recusa de atendimento ao segurado, causando
efetivo abalo psicológico ao autor, fato que suplanta o mero dissabor,
conforme posição desta C. Câmara:
“PLANO DE SAÚDE Ação de Obrigação de
fazer
Recusa de tratamento em nosocômio
utilizado pela contratante, sob a alegação de não
fazer parte da rede credenciada Abusividade -
Contrato que assegura a manutenção da avença,
após período de remissão, nos mesmos moldes em
que
contratado
anteriormente

Ademais,
alteração da categoria do plano de saúde sem
informação à contratante, pessoa idosa e com
problemas de saúde
Ausência de prévia
comunicação à usuária que viola o artigo 17, §
1o, da Lei 9.656/98
Quebra do dever de
informação que justifica a manutenção integral
da r. sentença. DANO MORAL Mudança da
categoria do plano de saúde, com alteração da
rede credenciada, sem prévia comunicação à
contratante - Descredenciamento do hospital
onde a autora realiza tratamento de saúde que
resultou na recusa do atendimento Dano moral
configurado
Indenização devida
Recusa
injustificada
Precedentes jurisprudenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 14/16
Quantum indenizatório mantido, mesmo porque
fixado em valor módico, atendendo aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade

Sentença que assim decide, mantida. Apelo não
provido”.
(Apelação
Cível
1013598-05.2017.8.26.0100,
Des.
Rel.
João
Carlos Saletti, 10a Câmara de Direito Privado, j.
18/12/2018)
“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura
para tratamento quimioterápico nas unidades
Morumbi e Itaim do Hospital São Luiz - Alegada
ausência de credenciamento da unidade Morumbi
para atendimento oncológico - Não produzidas,
contudo,
provas
neste
sentido
-
Não
demonstrada,
ademais,
a
prestação
de
informação aos beneficiários acerca da suposta
restrição existente dentro da própria rede
credenciada
-
Obrigação
de
garantir
o
tratamento da autora na unidade Morumbi do
Hospital São Luiz reconhecida - Alegado
descredenciamento da unidade Itaim - Ausência,
contudo, de provas da equivalência entre o
prestador substituído e o substituto - Não
demonstrada, assim, a observância ao artigo 17,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 15/16
§1o da Lei no 9.656/98 - Obrigação de garantir o
tratamento da autora na unidade Itaim do
Hospital São Luiz reconhecida - Dano moral
configurado - Indenização devida - Sentença
mantida
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1001695-67.2018.8.26.0704,
Des. Rel. Élcio Trujillo, 10a Câmara de Direito
Privado, j. 13/11/2018)
Em relação ao valor da indenização, o C. Superior
Tribunal sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo
moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto: “recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
18.12.2007).
Portanto, considerando as particularidades do caso e a
necessidade de atendimento médico-hospitalar para tratamento do autor,
entendo que o arbitramento da indenização no valor estabelecido na
sentença (R$ 10.000,00) bem compensa o prejuízo, sem causar
enriquecimento indevido, aquém das indenizações costumeiramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017415-89.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15475 - 16/16
arbitradas por esta Câmara.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro os honorários de sucumbência em grau recursal para 12% do valor
da condenação a ser suportado pela ré, conforme disposto nos artigos 85, §
11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR